Tribunal: TJES
Processo: 5001884-07.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001884-07.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: TEREZINHA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001884-07.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDA: TEREZINHA DE JESUS AZEVEDO PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

(DECISÃO MONOCRÁTICA)

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial que visava a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação dos serviços.

O juízo sentenciante fundamentou a decisão da seguinte forma:

[...] É incontroverso que a parte autora adquiriu passagens aéreas com a requerida com destino inicial em Vitória/ES e final em Rio de Janeiro/RJ. Por sua vez,
os documentos colacionados demonstram que a requerente foi impedida de realizar o embarque com as passagens adquiridas em razão da alteração dos seus sobrenomes nos bilhetes emitidos. A Autora informa que o filho tentou efetuar a substituição do sobrenome constante do bilhete, o que não foi possível.

Nesse ponto, destaco que embora não se ignore que o preenchimento incorreto do nome da parte autora deva ser imputado ao comprador da passagem no sítio eletrônico, isso não afasta a
responsabilidade da requerida pelo fato de terem se recusado a suprir a falha, alterando o sobrenome da requerente, tal como determina o artigo 8º da Resolução 400, de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil -ANAC, visto ser incontroverso que a correção foi solicitada em período anterior ao check-in.

O mencionado dispositivo normativo estabelece que “o erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro”, acrescendo, respectivamente nos parágrafos primeiro e quarto, que “caberá ao passageiro solicitar a correção até o momento do check-in” e que “a correção do nome não altera o caráter pessoal e intransferível da passagem aérea”.

Assim, é direito do consumidor corrigir eventual erro no preenchimento do bilhete até o momento do check-in. Ademais, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, conquanto, apesar do erro na grafia do sobrenome do autor, a questão poderia facilmente ser resolvida mediante a conferência dos demais dados pessoais do requerente, como, por exemplo, seu CPF.”

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste Colegiado, verifico que o presente recurso inominado, embora seja cabível e tempestivo, não preenche todos os requisitos de admissibilidade recursal.

Conforme se verifica nas razões recursais,
o recurso não deve ser conhecido tendo em vista a manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade recursal
(art. 1.010, inciso III e art. 932, inciso III, ambos do CPC/15 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

A recorrente, em momento algum, impugna, especificamente, os fundamentos da sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos (aplicação do

artigo 8º da Resolução 400, de 2016, da Agência Nacional de Aviação Civil -ANAC), limitando-se a repetir
argumentos genéricos.

Frise-se: a recorrente não apresentou qualquer
argumento jurídico
que possa infirmar a conclusão da sentença recorrida.

Destaco que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido o recurso, caso dos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto e
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)